Tribunal: TCU
Processo: 032.652/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11062/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.652/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Costa (XXX.752.753-XX); Ciane Ferreira de Araujo Coelho (XXX.054.434-XX); Dheckson Pereira da Costa (XXX.668.863-XX); Francinaldo Ferreira de Matos (XXX.266.133-XX); Jane Nascimento de Oliveira (XXX.276.063-XX); Karla Maysa Bringel Machado Araujo (XXX.052.903-XX); Leonardo de Sousa Dias (XXX.441.663-XX); Luismar Cardoso de Queiroz (XXX.665.234-XX); Suziany Leite Nascimento (XXX.536.523-XX); Wesley de Sousa Santos (XXX.099.823-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.